Tribunal: TJSP
Processo: 1004161-55.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela Autora e pela Ré contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação e condenou a Ré à devolução simples dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela Autora e pela Ré contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação e condenou a Ré à devolução simples dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume às pretensões da Ré, pelo afastamento das condenações ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais, e da Autora, pela majoração dos danos morais e pela repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie. 4. Não comprovação pela Ré da adesão da parte autora. 5. Conduta da parte Ré contrária à boa-fé objetiva. 6. Lesão ao patrimônio da Autora constatada. 7. Danos morais in re ipsa. 8. Multiplicação de demandas do tipo que, em consonância com o posicionamento das diversas C. Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado deste E. TJSP, torna o patamar de R$ 4.000,00 proporcional e razoável para a indenização por danos morais destinada à parte autora. 9. Aplicação das Súmulas 54 e 362, do C. STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Tese de Julgamento: "Em casos de desconto indevido de benefício previdenciário, quando não demonstrada pela parte ré a regular adesão da parte autora, é de rigor a condenação na devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como no pagamento de indenização por danos morais".